Tribunal: TJPA
Processo: 0809721-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809721-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ELOISA GASPAR DA SILVA, A. V. G. C.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE COM ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICA. QUADRO DE GECA E DESIDRATAÇÃO GRAVE. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA.

I- A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo a quo, que determinou aos entes públicos que providenciassem o custeio do tratamento médico especializado ao paciente, tendo em vista que possui quadro de “encefalopatia hipóxico-isquêmica”.

II- Primordialmente, e sem necessidade de qualquer outro argumento nesta análise prévia, convém destacar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde se encontra em risco.

III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- Observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável ao agravado que necessita do tratamento médico especializado, tendo em vista ter sido diagnosticado com quadro sequencial de “encefalopatia hipóxico-isquêmica”.

V- Estando presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na decisão de 1º grau.

VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão
a quo
mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto pelo
Estado do Pará
, visando combater a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
(
Proc. nº

0800619-49.2023.8.14.0025
) ajuizada pelo menor A. V. G. C., representado por sua genitora Eloísa Gaspar da Silva, em desfavor do ora apelante e do
Município de Altamira.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente recurso:

“(...)
Diante do exposto
, com fulcro no art. 300, do CPC,
DEFIRO a tutela de urgência pleiteada
para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA promovam e custeiem a realização de tratamento médico especializado em favor do(a) menor ARTHUR VICENTE GASPAR COSTA, na forma contida na recomendação médica. Devem os requeridos, via Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, tomar as seguintes providências, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação da presente decisão para: a) providenciem a desospitalização/ realização médica do(a) menor ARTHUR VICENTE GASPAR COSTA, com todas as providências pertinentes para viabilizar a manutenção do tratamento domiciliar “Home Care”, para uso contínuo e suporte à vida do autor, a saber: I) 2 (dois) ventiladores pulmonares mecânico multiprocessado portáteis (BIPAD); II) 1 (um) oximetro de mesa; III) 1 (um) oximetro portátil; IV) 2 (dois) aspiradores portátil; V) 1um) concentrador de oxigênio;F) 1 (um) monitor para oximetria e frequência cardíaca; VI) 2 (dois) balões auto infláveis com reservatório (750ML); VII) 1 (um) cama hospitalar regulável; VIII) 1 (um) cilindro de oxigênio; IX) 1 (um) aparelho de inalação; X) 1 (um) nobreak; XI) 1 (um) suporte para soro; XII) 1 (um) colchão pneumático; b) providenciem e forneçam para cada 30 dias: I) 10 (dez) latas de suplemento nutricional para criança, normocalórico e normoproteico (nutren jr ou fortini); II) 100 (cem) pacotes de gazes estéreis; III) 250 (duzentos e cinquenta) seringas sem rosca de 10 ml para medicações; IV) 250 (duzentos e cinquenta) seringas sem rosca de 60 ml para administrar dieta; V) 500 (quinhentas) sondas de aspiração traqueal n°6; VI) 200 (duzentas) luvas estéreis; VII) 02 (duas) caixas de luvas de procedimento; VIII) 01 (um) oxímetro de pulso portátil; IX) 80 (oitenta) unidades de água destilada 10 ml; X) 80 (oitenta) unidades de soro fisiológico 0.9% de 10 ml; XI) 01 (uma) unidade de cadarço 100% algodão rolo com 50m x 1,5m;c) providenciem e forneçam para acompanhamento e reabilitação diária do autor:

I) acompanhamento médico, notadamente neurologista pediátrico e pediatra;

II) reabilitação com fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, técnico de enfermagem, para atender de forma suficiente a realização do tratamento / procedimento / exame / acompanhamento necessitado pelo Requerente e/ou a especificidade do quadro clínico do Requerente. d) Caso necessário o deslocamento para localidade diversa do município de Altamira/PA, os requeridos devem arcar com as despesas de deslocamento do menor e de seu acompanhante (IDA E VOLTA), bem assim com as despesas com estadia do responsável do(a) menor com alimentação e hospedagem no local onde ocorrer o tratamento; e) não havendo vagas disponíveis em hospitais credenciados pelo SUS, DETERMINO que o Estado de Pará e o Município de
Altamira providenciem e arquem com as despesas de tratamento médico

especializado na rede particular capaz de realizar o procedimento necessário

para o presente caso. f) Aplico multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o

limite de 60 (sessenta) dias multa, na hipótese de descumprimento da

presente liminar, tudo a contar da intimação da presente decisão, sem prejuízo de outras medidas a serem adotadas por este juízo para dar efetividade à decisão, inclusive sob pena de cometimento de ato de improbidade administrativa.

(...)”

Nas razões recursais (id. nº 14668515 - Pág. 1/17), o patrono do agravante narrou que consta na exordial da ação supramencionada que o menor Arthur Vicente Gaspar Costa apresenta quadro sequencial de “encefalopatia hipóxico-isquêmica”, passando a depender de ventilação mecânica”, em razão de quadro de “GECA e desidratação grave”, bem como “Sepse e choque séptico evoluindo com paradas cardiorrespiratórias (3 durante o período)”, estando “acoplado a ventilação mecânica completamente dependente, sem drive respiratório”.

Arguiu, inicialmente, a ilegitimidade do Estado do Pará para compor o polo passivo da ação ajuizada pelo ora agravado.

Aduziu que a decisão agravada viola os Princípios da Reserva do Possível e da Separação de Poderes.

Salientou a necessidade de procedimento licitatório para a contratação privada pela Administração Pública.

Sustentou que a decisão agravada deveria ser prioritariamente destinada ao Município de Altamira.

Pugnou, ainda, pela redução da multa cominatória arbitrada pelo Juízo a quo.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Em decisão monocrática,
indeferi o pedido de efeito suspensivo
pleiteado (id nº
14873560 - Pág. 1)

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id.
15442277 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id.
16099171 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
, que determinou aos entes públicos que providenciassem o custeio do
tratamento médico especializado
ao paciente, tendo em vista que
possui quadro de
“encefalopatia hipóxico-isquêmica”.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

MÉRITO

Dentro da controvérsia meritória discutida nos autos, é válido ressaltar que o direito à vida
prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde se encontra em risco.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual
“
a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida
”
.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF,
“
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA
”
(STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou demonstrado que o menor Arthur Vicente Gaspar Costa apresenta quadro de “encefalopatia hipóxicoisquêmica”, passando a depender de ventilação mecânica”, em razão de quadro de “GECA e desidratação grave”, bem como “Sepse e choque séptico evoluindo com paradas cardiorrespiratórias (3 durante o período)”, estando “acoplado a ventilação mecânica completamente dependente, sem drive respiratório”, conforme Laudo Médico emitido pelo médico Sebastião Oliveira Junior (CRM/PA 6296), tendo sido emitidos Laudos de desospitalização, por vários profissionais da saúde, apontando a continuidade dos cuidados de saúde no ambiente domiciliar como incremento no tratamento de saúde do Requerente, inclusive com diminuição de riscos de infecção hospitalar, listando os itens de saúde necessários à desospitalização e continuidade dos cuidados de saúde no ambiente domiciliar, conforme os anexos Laudos, Relatórios, Solicitações e Prescrições de profissionais da saúde emitidos a partir 24/03/2023.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Assim, tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já solidificou posição no sentido de que as normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente.

Neste sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02
. (...) 3.
Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos.
4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido” (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).

Nesse diapasão, observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável ao agravado que necessita do tratamento médico especializado, na forma da recomendação médica.

Dessa forma, a decisão
a quo
merece ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2023